Tribunal: STF
Processo: AI 587416
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
1.      Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais
   dados como violados no recurso extraordinário (artigos 8º e
   149).
2.      Apreciação do apelo extremo que envolve análise da
   legislação infraconstitucional (art. 577 da CLT), em que se
   baseou o Tribunal a quo para considerar que a empresa recorrente,
   prestadora de serviço, está enquadrada no plano sindical da
   Confederação Nacional do Comércio e deve recolher a contribuição
   relativa ao SESC/SENAC. Precedente.
3.      Agravo regimental
   improvido.